Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Imóvel. Cessão de direitos. Contrato bilateral. Contraprestação prévia. Necessidade. Expedição de mandado liminar. Efeitos limitados.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de liminar de reintegração de posse.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para expedição liminar do mandado possessório.
III. Razões de decidir
3. A análise do cabimento da medida liminar de reintegração de posse deve observância ao art. 561 do CPC, com a finalidade de verificar a comprovação da posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
4. O conflito está fundado em contrato de cessão de direitos firmado pelos agravantes relativos a um imóvel no setor ASCHAGAS para a agravada em troca de um FIAT SIENA 2014/2015 e uma casa no Sol Nascente.
5. A alegação de que os agravantes retornaram ao imóvel cedido por eles em decorrência de vícios dos bens dados em pagamento pela parte recorrida demanda dilação probatória incompatível com os limites de uma apreciação liminar para afastar a caracterização do esbulho.
6. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, o que limita os efeitos do mandado possessório concedido enquanto a agravada permanecer com chaves do imóvel e veículo negociados.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 562; CC, art. 476.